Tribunal: TJPA
Processo: 0811704-15.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0811704-15.2020.8.14.0000

AUTOR: MARCIO KILBE DA SILVA SANTOS

REU: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AÇÃO RESCISÓRIA.
CONCURSO PÚBLICO 001/PMPA/2012 PARA INGRESSO NO CFO DA PMPA. REGRA EDITALÍCIA DE IDADE MÁXIMA DE 27 ANOS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INAPLICABILIDADE DO LIMITE ETÁRIO A

CANDIDATOS QUE JÁ INTEGRAM O QUADRO DA PMPA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. REGRA DO EDITAL QUE SE HARMONIZA COM A DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 6.626/2004. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM FINS MODIFICATIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE ACORDO OFERECIDA A TERCEIROS EM SITUAÇÃO SEMELHANTE. AFASTADA. PROPOSTA DE ACORDO REALIZADA NO CASO EM COMENTO, CONTUDO, SEM INTERESSE DO ENTE ESTATAL.
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COMO CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Ação Rescisória nº 0811704-15.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios e negar-lhes provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tra
ta-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARCIO KILBE DA SILVA SANTOS
, em face do acórdão de ID. 9661590, que negou provimento à
AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0811704-15.2020.8.14.0000
movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, consta dos autos que o autor prestou concurso público para admissão de Oficiais da Polícia Militar do Estado (edital nº 001/PMPA), entretanto, em razão de possuir na época a idade de 31 (trinta e um) anos de idade, restou excluído do certame por não
preencher o requisito etário máximo de 27 (vinte e sete) anos, exigido pelo item 4.3, “b” do edital vinculativo.

Relata que, ingressou com Ação Civil nº 0037041-53.2013.8.14.0301, com o objetivo de ingressar no cargo de Oficial da PMPA, sendo
julgado improcedente
pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, e mantida a decisão em 2º grau, após a Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira, ter negado provimento ao seu apelo.

Irresignado, interpôs Ação Rescisória alegando que a regra expressa no item 4.3, “b” do edital nº 001/PMPA, é válida apenas para novos candidatos, não sendo aplicada aos candidatos que já estão incorporados a PMPA, como é o caso do autor que exerce a função de Cabo da PMPA. Argumentou, ainda que, em casos semelhantes ao seu, foi adotado entendimento diverso, possibilitando a realização de acordos com o Estado do Pará.

Em decisão interlocutória, indeferi o pedido liminar formulado, e após a instrução do feito, a Ação Rescindenda restou improvida pelo Acórdão de ID. 9661590.

Desta decisão, foram
opostos os presentes Embargos de Declaração,
aduzindo, em suma, omissão no Acórdão embargado que teria deixado de apreciar argumento de violação do princípio da isonomia na medida em que outros processos, semelhantes ao seu, o Estado do Pará, administrativamente contemplou candidatos com a benevolência subjetiva, impessoal e contraditória, dando-lhes o benefício de celebrar acordo para matricula no CFO-2012, em detrimento de todos os outros candidatos que se encontravam na mesma situação e foram impedidos de realizar suas matriculas.

Apresentadas
contrarrazões, Estado do Pará
refutou as razões dos aclaratórios, requerendo seja provimento aos embargos de declaração no que tange às impugnações alegadas, mantendo-se a decisão colegiada de improcedência da Ação Rescisória.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, a
questão posta nos presentes aclaratórios tem por finalidade a modificação do Acórdão que negou provimento à Ação Rescisória,
para que seja reconhecido o direito do autor/embargante à participação no Curso de Formação de Oficiais da
Polícia Militar do Estado do Pará.

Todavia, não há fundamento nos embargos opostos, uma vez que o acórdão aclarado analisou de forma clara, suficiente e fundamentada as razões de pedir e de decidir, não havendo omissão a ser sanada pela presente via.

A Ação Rescisória movida
busca desconstituir decisão judicial a qual teria violado norma jurídica. Entretanto, por constituir remédio extremo, não pode ser confundida com mero recurso, de modo que a alegada violação à disposição de lei seja algo evidente e não simples inconformismo com o resultado do julgado.

Na espécie, o limite etário de 27 (vinte sete) anos para ingresso no CFO da PM, previsto no Edital, atende critério exigido pela Lei Estadual nº 6.626/2004, na época do certame, que em seu art. 3º, §2º, b, dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, estabelecendo além do limite máximo e mínimo de idade, outros requisitos para o ingresso na carreira militar.

Neste contexto, a decisão rescindenda baseou seu entendimento de que não preenchendo o requisito preestabelecido no edital e na Lei nº 6.626/2004, a eliminação do candidato ocorreu dentro da legalidade.

Embora o autor mencione decisões isoladas em que se entendeu que a regra expressa no item 4.3, “b” do edital nº 001/PMPA, é válida apenas para novos candidatos, não sendo aplicada aos candidatos que já estão incorporados a PMPA, como é o seu caso, visto que já exerce a função de Cabo da PMPA, tal matéria não pode ser discutida em rescisória.

Por força da disposição da Sumula 343 do STF, “
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

Não obstante, em julgamento de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, Tema 136, proferida no RE 590809, restou decidido que a Ação Rescisória não é meio hábil à uniformização da jurisprudência e deve ser aplicada a Sumula n.º 343, quando não houver decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade.

Neste sentido, seguem os julgados da Primeira e Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, a exemplo:

“PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. ERRO MATERIAL. REGIMENTO INTERNO ESPECÍFICO DA AUTARQUIA. PARÁGRAFO 1º DO ART. 45 da LEI N. 8.212/1991. SÚMULA N. 343/STF.
NÃO CABE RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ PACIFICADA
. É DEVIDA A PENSÃO POR MORTE AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A APOSENTADORIA ATÉ A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A MORTE DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGIMENTO INTERNO DA AUTARQUIA. NÃO COMPETE AO STJ. INVIABILIDADE.

(...)

IV - No que se refere à alegada violação literal de dispositivo de lei, a orientação desta Corte é no sentido de que tal ofensa deve ser ‘direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo’ e ‘se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos." Confira-se: AR n. 4.516/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25/9/2013, DJe 2/10/2013; REsp n. 168.836/CE, relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ 1º/2/1999, p. 156.

V - O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade, como se extrai do julgado assim ementado: RE n. 590.809, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, Acórdão Eletrônico repercussão geral - mérito DJe-230 Divulg 21/11/2014 Public 24/11/2014.

VI - Observo que, in casu, a jurisprudência desta Corte, acerca da matéria controvertida, já estava há bastante tempo pacificada, sendo objeto, inclusive, de acórdão submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que prevaleceu a tese de que ‘é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito’, ou seja, a orientação desta Corte é no sentido da impossibilidade de regularização das contribuições previdenciárias após a morte do contribuinte individual. Nesse sentido: REsp n. 1.110.565/SE, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 27/5/2009, DJe 3/8/2009.

VII - Se a rescisória é incabível quando a suposta ofensa à norma jurídica for decorrente de interpretação controvertida nos tribunais à época do julgado rescindendo, mais inviável ainda é a rescisória proposta contra julgado que aplicou entendimento consolidado sob o rito do art. 543-C do CPC/73. Sendo assim, é de ser aplicada, mesmo, a Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo, in verbis: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertidas nos tribunais’.

(...)

Agravo interno improvido.” (AgInt na AR 6.304/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Constata-se ainda, insurgência do embargante quanto a tratamento dispensado á alguns candidatos, em casos semelhantes ao seu, onde lhes foi possibilitada a realização de acordos com o Estado do Pará.

Neste ponto, relevo que conforme ID. 7508407 foi determinada a intimação do Estado do Pará, para se manifestar sobre a possibilidade de acordo, contudo, o ente estatal se ratificou não ter interesse em formalizar acordo no caso em comento (ID. 7679331)

Com efeito, não há como compelir o Estado do Pará a realizar acordo com o autor/embargante. Tal medida extrapolaria os limites da lide, além de violar o Princípio da Separação dos Poderes, invadindo o Judiciário na seara da conveniência da Administração Pública.

Com efeito, não há como compelir o Estado do Pará a realizar acordo com o autor/embargante. Tal medida extrapolaria os limites da lide, além de violar o Princípio da Separação dos Poderes, invadindo o Judiciário na seara da conveniência da Administração Pública.

Portanto, nota-se que os presentes embargos se revelam como mais uma tentativa autoral de modificação do julgado.

Repisa-se que, inconformado moveu Ação Rescisória destituída de fundamento válido buscando alterar o entendimento adotado, e novamente intenta pela via dos aclaratórios modificação da decisão, o que como já dito, não se presta para o referido fim.

Em sendo assim,
uma vez que os Embargos de Declaração são utilizados unicamente para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material; não sendo via adequada para rediscutir matéria já apreciada, como no caso em tela,
forçosa a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE OS ACOLHER
, para manter a decisão embargada em todos os seus termos, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 06/09/2023